Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (198) PROCESSO: 0702264-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: I. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE VALENTE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEMORA. PARALISIA CEREBRAL. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Contudo, ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado. Inexistindo demonstração do nexo de causalidade entre a paralisia cerebral mais tarde diagnosticada no bebê e a demora na realização do parto, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, em razão da grave falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado, o que configura danos morais. Argumenta que a responsabilidade do Estado na presente demanda, nas modalidades imprudência e negligência, podem ser aferidas, pois os agentes de saúde eram sabedores das queixas e da informação de rompimento da bolsa rota e não realizaram nenhum procedimento a fim de evitar mal maior. Acrescenta que a falha na prestação de serviço reside na demora para realizar o procedimento do parto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que o Estado é objetivamente responsável pela reparação dos danos morais causados às recorrentes em decorrência da ausência de amparo na rede pública. Assevera que as circunstâncias do presente caso evidenciam que o nexo de causalidade material restou plenamente configurado em face da conduta dos agentes públicos vinculados à rede pública de saúde e os danos morais suportados pela autora incapaz. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Neste particular, não obstante a responsabilidade objetiva do Estado, as provas coligidas nos autos não foram capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que o quadro de paralisia cerebral desenvolvido pela autora I. S. S. decorreu de falha na prestação do serviço público médico-hospitalar. Em que pese os argumentos expostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO sobre a falha no atendimento e as possíveis consequências advindas à autora incapaz, certo é que a condenação do ente público não pode ser levada à efeito com base em mero juízo de probabilidade entre a causa e o efeito. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: ..... In casu, ainda que se reconheça a falta de fita reagente para o teste de PH vaginal, a possível demora na realização do exame ultrassonográfico e, posteriormente, do parto, os elementos probatórios presentes nos autos não foram suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado à parturiente e a lesão neurológica mais tarde diagnosticada na autora incapaz. Não foi possível aferir se a demora na realização do parto foi a causa determinante para o quadro de paralisia cerebral mais tarde constatado, até mesmo porque o bebê nasceu em boas condições e sem indícios de asfixia. Nesse particular, importa destacar o seguinte excerto da sentença, cuja argumentação é clara e irretocável (ID 30242744, páginas 5-7): Como ressaltado pela nota técnica do Ministério Público, o excesso de prazo entre o extravasamento do líquido aminiótico e o parto é um fator que aumenta o risco de danos cerebrais, especialmente levando em consideração o tempo gestacional, 36 semanas, quando há indicação de parto para evitar infecções e aumento de risco. Como previsto no Protocolo de Atenção à Saúde Rotura Prematura de Membranas, elaborado pela SES-DF, disponível no (...) havia indicação de realização do parto em tempo menor, como esclarecido pelo Ministério Público em sua manifestação. A consequência dessa demora seria possível falta de oxigenação para o feto, sofrimento fetal, dentre outros, fatores que poderiam ser verificados ainda dentro da barriga, mas de forma mais clara ainda, após o nascimento. Todavia, o que se constatou após o nascimento é que ISABELLA chorou ao nascer, não necessitou de aspiração VAS, de reanimação e tampouco de oxigenoterapia, que era um bebê ativo, reativo, hidratado, corado, eupnéico, eucardio, anictérico, sem mal formações aparentes, pulmões limpos, com reflexos primitivos presentes (no aspecto neurológico), reflexos oculares preservados, clavículas sem crepitação, mecônio ausente, diurese presente e constatado o índice de Apgar 9 e 10. Ou seja, mesmo com a demora entre a ocorrência do extravasamento do líquido aminiótico e o nascimento, não houve nascimento com qualquer indício de falta de ar dentro do útero ou durante o parto. Devido a infecção do trato urinário da mãe no terceiro trimestre da gestação houve o cuidado de prescrever antibióticoterapia, realização de exame e vaga em unidade de tratamento neonatal para o bebê. Nota-se que algumas horas depois do nascimento, quando já estava na maternidade com a mãe, ISABELLA, apresentou dois episódios de cianose, o último ao tentar sugar o seio da mãe, situação que a fez ser levada imediatamente à unidade de tratamento neonatal. A média (sic) que atendeu ISABELLA na unidade de tratamento neonatal foi ouvida em Juízo, Dra. Cristiane Gosenheimer Moreira, relatatando que é comum que alguns bebês em razão da dificuldade de deglutir inicial se engasgue, como ocorreu com ISABELLA e venha a ficar com os lábios roxos e cianótica, todavia que o caso dela foi leve que a acompanhou por alguns dias e que logo nas dose primeiras horas evoluiu do cepap para o oxigênio livre, não apresentando qualquer outro sinal de anormalidade tanto em seu sistema respiratório como neuronal. Relatou, a mesma médica, que diante da boa evolução e do fim dos antibióticos, no sétimo dia de nascida, ISABELLA foi para a maternidade com a mãe tendo lá permanecido por um dia e devido ao bom estado e boa evolução, recebido alta hospitalar. As duas médicas ouvidas em Juízo, Nayara Damázio Chaveiro Vilela e Cristiane Gosenheimer Moreira, foram categóricas em dizer que pelo quadro do nascimento não se pode imputar qualuqer causa neuronal devido ao tempo entre o tempo decorrido entre o rompimento da bolsa e o parto, sobretudo pelos sinais clínicos apresentados por ISABELLA, ao nascer que eram muito bons e sem cianose. Descoberta a fratura de clavícula, como explicado pela Dra. Cristiane, ocorrência muito normal em partos e que não traz qualquer complicação, sendo indicado apenas pouca movimentação com o recém nascido e cuidado ao manuseá-lo para que se consolide a fratura pelo próprio organismo em um prazo médio de 10 dias. Como se nota dos autos, tal situação não trouxe qualquer seqüela para ISABELLA, por não haver qualquer relato nos autos. Assim, pelas provas colhidas nos autos, não resta evidenciado fato administrativo que tenha dado causa a lesão permanente suportada por ISABELLA (paralisia cerebral e epilepsia). Como ficou demonstrado, não há comprovação de que a ausência de mecanismos disponíveis na rede pública de saúde que possibilitassem a identificação de bolsa rota em um curto tempo e permitissem ação dos médicos dentro dos protocolos estabelecidos pela rede pública de saúde e o tempo gasto entre o rompimento da bolsa e o parto tenha causado qualquer dificuldade de oxigenação intrauterina ou extrauterinal, muito menos que o tempo gasto tenha causado lesões neuronais em ISABELLA, sobretudo porque os índices que ela apresentou ao nascer demonstram que não houve falta de exigenação pois, apresentou Apgar 9 e 10, com oxigenação e reflexos todos normais, o que afasta o nexo causal entre a conduta estatal e o dano apresentado. Não comprovado o nexo causal, não surge o dever de indenizar pelo Estado pois não resta configurada a responsabilidade pelo dano apresentado. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Por tais razões, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as condutas médicas e a lesão neurológica mais tarde diagnosticada em I. S. S., não é possível se reconhecer a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar os danos alegados. (ID 31580687). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extremo também não merece ser admitido, pois “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020” (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023